Tribunal: TJMT
Processo: 1020862-17.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020862-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - CNPJ: 07.189.513/0004-84 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –

EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo

Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

2. Recurso conhecido e desprovido

RE L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal n. 1020862-17.2022.8.11.0003, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321 c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil

Em suas razões recursais a Fazenda Municipal alega, preliminarmente, que é nula a sentença de extinção do feito na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021986-44.2022.8.11.0000, contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

No mérito assevera, em síntese, que “não emendou a inicial, pois o entendimento do Magistrado encontra-se totalmente equivocado, pois ignorou o processo administrativo fiscal (PAF), causa essa clara de suspensão para constituição definitiva do crédito, como se nota a decisão em contento está em total contrariedade ao entendimento firmado do STJ, estampado na Súmula 622 do STJ que concluiu que é a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência.”

Sustenta que o Juiz ao declarar prescrito parte dos débitos não levou em conta que houve a abertura do Processo Administrativo Fiscal (PAF) com primeira notificação do contribuinte em 18/01/2022 e a segunda em 30/05/2022, por meio de publicação no DIORONDON, ou seja, fez cessar o prazo decadencial antes do decurso do prazo de 5(cinco) anos a contar da data do seu vencimento.

Afirma que houve a constituição definitiva do crédito com o encerramento do PAF em janeiro de 2022, e a presente execução distribuída em agosto de 2022, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Logo, o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN).

Aduz é assente o entendimento no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor remanescente na hipótese em que o valor a ser executado possa ser encontrado por simples cálculo aritmético

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, a fim de que a ação tenha seu regular prosseguimento, bem como prequestiona a matéria, para possível recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1020862-17.2022.8.11.0003, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321 c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto a alegação preliminar

de que nula a sentença de extinção do feito na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento não se sustenta, posto que, ao contrário do alegado pelo Apelante, o Agravo de Instrumento não suspende o trâmite processual, podendo apenas sobrestar os efeitos da decisão agravada, caso preenchidos os requisitos dispostos no art. 1.019 do CPC, inexistindo nulidade na prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o Agravo de Instrumento, não se podendo ignorar que resta o recurso prejudicado, caso sobrevenha sentença na ação principal, considerando que esta substitui eventual decisão provisória

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte apelante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante Município de Rondonópolis ajuizou a presente Execução Fiscal em face de AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, visando a cobrança do valor de R$
$ 7.282,71 (sete mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos)
.

O juízo de origem, em 31/08/2022 determinou que a Fazenda Pública, ora apelante, emendasse a inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Diante do descumprimento da determinação judicial, o Magistrado, em 01/08/2023, indeferiu a inicial, com fundamento no art. 321 c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“ (...) Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial no prazo determinado e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de execução fiscal e JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.”

Na espécie, a parte apelante aduz que restou equivocada a sentença, haja vista a inexistência de prescrição, e consequentemente, a desnecessidade de emenda da inicial. Com efeito, é certo que houve a determinação da emenda inicial, quedando-se a parte inerte, nem sequer se manifestando após o prazo estabelecido

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -Indeferir a petição inicial; [...]. (g.n.)

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, inclusive independente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 291 C/C ART. 292, V) - JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 320) - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I C/C ART.330, IV) - RECURSO DESPROVIDO. Não atendida a oportunidade para emenda da inicial, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito. (N.U 1022523-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023